Tribunal: STF
Processo: Pet 12118
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PETIÇÃO PREJUDICADA. 



Relatório



    1. “Ação Cautelar incidental com pedido de efeito suspensivo ativo” ajuizada por Carlos Alberto Ferreira da Silva, em 23.12.2023, contra decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação n. 64.555/PE.



    2. O requerente explica que, “compreendendo não ter havida violação da Súmula Vinculante 10 deste Pretório Excelso, [o Ministro Dias Toffoli] negou seguimento à mencionada ação, bem como considerou prejudicado o pedido liminar formulado” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta haver desrespeito à Sumula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Anota que “Em se tratando de ação de desapropriação o ato de imissão de posse liminar não revogado pelo Tribunal de Justiça que afrontou a Súmula Vinculante 10 (STF) é ato de iminente perigo de dano irreversível, vez que a posse provisória mantida implicará em danos no imóvel e construções à revelia da autoridade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer “medida cautelar incidental no sentido da suspensão da imissão PRECÁRIA de posse até que o Colegiado reforme ou acompanhe ad referendum a decisão do Relator” (fl. 19, e-doc. 1). 



    No mérito, pede que se confirme, “acaso não haja a prejudicialidade da presente frente ao julgamento do Agravo Regimental interposto, que seja a liminar confirmada e julgada PROCEDENTE a presente medida cautelar, que deverá possuir efeitos até o ulterior julgamento da causa por quem de Direito” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente petição está prejudicada pela perda superveniente do objeto.



    Em 15.12.2023, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento à Reclamação n. 64.555-AgR/PE ajuizada por Carlos Alberto Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco por ausência de ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal (DJe 19.12.2023).



    Na presente ação cautelar, Carlos Alberto Ferreira da Silva pretende obter efeito suspensivo à Reclamação n. 64.555/PE “até que o Colegiado reforme ou acompanhe ad referendum a decisão do Relator” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Em 18.3.2024, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal manteve a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação n. 64.555/PE:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 10-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação conferida pela Lei Federal nº 13.867/19, no todo ou em parte, por fundamento constitucional, mas interpretação do dispositivo, deixando-se de aplicar a norma em razão da ausência de obrigatoriedade de notificação prévia do proprietário do imóvel a ser expropriado. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (DJe 4.4.2024).



    4. Pelo exposto, ultimada a prestação jurisdicional por este Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Reclamação n. 64.555/PE, a presente petição está prejudicada pela perda superveniente do objeto (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora